Tribunal: TJSP
Processo: 0018572-98.1999.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE, MAS EM PARTE. Afastamento da não incidência da Súmula Vinculante 17 do STF. Não constatação da mora no período entre a apresentação da requisição e o final do exercício seguinte. Tema 1037 do STF. Exequentes que têm direito aos percentuais e índices definidos pela sentença

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE, MAS EM PARTE. Afastamento da não incidência da Súmula Vinculante 17 do STF. Não constatação da mora no período entre a apresentação da requisição e o final do exercício seguinte. Tema 1037 do STF. Exequentes que têm direito aos percentuais e índices definidos pela sentença que apreciou o mérito na fase de conhecimento. Tema 1073 do STJ: Súmulas 12, 70 e 102 dessa Corte Superior que somente se aplicam às situações havidas até 12/1/2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34. No caso, a posse da Municipalidade no imóvel descrito na exordial ocorreu entre 1994 e 1995. Subsunção da tese à hipótese fática dos autos. Juros moratórios que devem incidir, inclusive, no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a do precatório. Tema 96 do STF e Tema 291 do STJ. V. acórdão parcialmente alterado, com efeito modificativo, sobre cuja pretensão dá-se parcial provimento. Sentença parcialmente reformada. Prosseguimento da execução. Fixação de honorários recursais (CPC, art. 85, §§ 1o, 8o e 11).
Embargos parcialmente acolhidos, com efeito infringente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0018572-98.1999.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que são embargantes NILTON PEREIRA BARBOSA, ANTONIA RIBEIRO
BARBOSA, SÉRGIO DE SOUZA GOMES e SANDRA NASCIMENTO GOMES,
é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
parcialmente acolhidos, com efeito infringente., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0018572-98.1999.8.26.0564/50000 -Voto no 22410
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
0018572-
98.1999.8.26.0564/50000
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO
Embargantes: NILTON PEREIRA BARBOSA e OUTROS
Embargado: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Voto no 22410
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
PRETENSÃO
DE
REFORMA.
POSSIBILIDADE, MAS EM PARTE. Afastamento da não
incidência da Súmula Vinculante 17 do STF. Não
constatação da mora no período entre a apresentação da
requisição e o final do exercício seguinte. Tema 1037 do
STF. Exequentes que têm direito aos percentuais e índices
definidos pela sentença que apreciou o mérito na fase de
conhecimento. Tema 1073 do STJ: Súmulas 12, 70 e 102
dessa Corte Superior que somente se aplicam às situações
havidas até 12/1/2000, data anterior à vigência da MP
1.997-34. No caso, a posse da Municipalidade no imóvel
descrito na exordial ocorreu entre 1994 e 1995. Subsunção
da tese à hipótese fática dos autos. Juros moratórios que
devem incidir, inclusive, no período compreendido entre a
data da realização dos cálculos e a do precatório. Tema 96
do STF e Tema 291 do STJ. V. acórdão parcialmente
alterado, com efeito modificativo, sobre cuja pretensão dá-
se parcial provimento. Sentença parcialmente reformada.
Prosseguimento da execução. Fixação de honorários
recursais (CPC, art. 85, §§ 1o, 8o e 11).
Embargos parcialmente acolhidos, com efeito infringente.
Vistos.
Cuida-se
de embargos de declaração
opostos por Nilton Pereira Barbosa e outros contra o v. acórdão
(fls. 540/547) proferido por esta E. Terceira Câmara no
julgamento da apelação cível que interpuseram em face do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0018572-98.1999.8.26.0564/50000 -Voto no 22410
3
Município de São Bernardo do Campo, ora embargado, em cujo
julgamento foi-lhe negado provimento.
Alegam os embargantes, em síntese, que
haveria omissão no julgado, porquanto não teria sido enfrentada
a matéria referente “à incidência dos juros de mora no período
compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da
requisição ou do precatório”, na esteira do quanto decidido
pelas
Cortes
Suprema
(RE
579.431)
e
Superior
(REsp
1.665.599), razão pela qual, suprindo-se a omissão, pleiteia-se
o reconhecido do direito ao cálculo dos juros tal como proposto
(fls. 550/552).
Pugna, assim, pelo provimento recursal, a
fim de sanar-se o alegado vício e modificar-se o v. aresto.
É o relatório do essencial.
Fundamento e voto.
Estabelece o artigo 1.022 do vigente
Código de Processo Civil que cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre
o qual devia se pronunciar o juiz; ou corrigir erro material.
Na hipótese dos autos, vislumbra-se a
ocorrência do suposto vício, cuja fundamentação a seguir passa
a integrar o v. aresto.
Inicialmente,
cabe
consignar
que
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0018572-98.1999.8.26.0564/50000 -Voto no 22410
4
questão não pode se limitar à incidência, ou não, do teor do
enunciado da Súmula Vinculante no 17 do Supremo Tribunal
Federal, que diz:
“Durante o período previsto no parágrafo 1o do artigo 100 da
Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que
nele sejam pagos.”
Isso
porque,
a
despeito
do
quanto
decidido nos autos do presente feito, ainda quando da fase de
conhecimento, não se poderia, de qualquer modo, falar em mora
se o pagamento do precatório ocorreu no período entre a
apresentação e o final do exercício seguinte.
Assim, a aplicação do enunciado da
citada súmula é decorrência lógico-jurídica do sistema normativo
constitucional
e
infraconstitucional
que
regulamenta
os
pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas a partir da
perspectiva de mínima previsão moratória em favor do interesse
público e da vedação ao enriquecimento ilícito tanto destas
quanto dos particulares, ainda quando considerada a redação
original da Constituição Federal.
Nessa esteira foi o que decidiu o Supremo
Tribunal Federal nos autos do recurso (RE 1.169.289) afetado
pelo Tema no 1037, cuja tese assim definiu:
“O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela
superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que
não incidem juros de mora no período de que trata o § 5o do art.
100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente
público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de
graça'.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0018572-98.1999.8.26.0564/50000 -Voto no 22410
5
Na hipótese, verificar-se-á se devem ser
respeitadas as decisões de mérito proferidas na presente ação a
despeito das produções legislativas e decisões dos Tribunais
Superiores que eventualmente tenham consignado preceitos que
vão de encontro à pretensão dos autores, em nome da
segurança jurídica.
A r. sentença julgou procedente o pedido
de desapropriação indireta, decorrente de imissão na posse do
imóvel descrito na exordial pela Municipalidade ocorrida entre
os anos de 1994 e 1995, e foi assim fundamentado quanto ao
acessório: “[...] os juros compensatórios incidem a partir da
ocupação, calculados sobre o valor da indenização, corrigido
monetariamente (Súmula 114 do STJ). Os juros moratórios, por
sua vez, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença
(Súmula 70 do STJ) e incidem sobre o valor do principal e dos
juros compensatórios, visto que não há se falar em anatocismo
na hipótese, em razão da natureza compensatória da perda da
posse (Súmula 102 do STJ)” (fl. 226), assim como definido pela
parte dispositiva: “[...] incidência de juros compensatórios de
12% ao ano a partir de 30 de dezembro de 1994 (data da
ocupação) e de juros moratórios de 6% ao ano a partir do
trânsito em julgado desta. Os juros moratórios incidirão sobre o
principal atualizado e acrescido do valor dos juros
compensatórios” (fl. 227).
Tais consectários não foram alterados
pelo v. acórdão (fls. 264/268) prolatado por esta C. Câmara no
julgamento dos recursos que impugnaram os termos da r.
sentença, motivo pelo qual devem ser respeitados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0018572-98.1999.8.26.0564/50000 -Voto no 22410
6
percentuais e os índices definidos, haja vista a ocorrência da
coisa julgada, ainda que esses preceitos tenham sido objeto de
questionamento quanto à constitucionalidade perante o Supremo
Tribunal Federal (ADI 2332), sobretudo a partir da Medida
Provisória no 1.577/97 e das Súmulas no 618 do STF (“Na
desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros
compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano”) e no 408 do
STJ (“Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios
incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997,
devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de
então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo
Tribunal Federal”).
Muito embora tenha havido a superação
dessas súmulas, a partir da norma legislativa, nos termos da
decisão do STF (ADI 2332), quando o teor do artigo 15-A do
Decreto-Lei no 3.365 (“lei das desapropriações”) passou a ser
interpretado
conforme
a
Constituição
e, assim, definir o
percentual de juros moratórios, o Superior Tribunal de Justiça,
atento aos efeitos do julgamento do mérito da ADI no 2.332,
fixou a seguinte tese, por meio do pleito (Pet 12.344) afetado
pelo Tema no 1073:
“As Súmulas 12/STJ ('Em desapropriação, são cumuláveis
juros compensatórios e moratórios.'), 70/STJ ('Os juros
moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se
desde o trânsito em julgado da sentença.') e 102/STJ ('A
incidência dos juros moratórios sobre compensatórios, nas
ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em
lei.') somente se aplicam às situações havidas até 12.01.2000,
data anterior à vigência da MP 1.997-34.”
A aludida Medida Provisória no 1.991-34,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0018572-98.1999.8.26.0564/50000 -Voto no 22410
7
de 2000, acrescentou os artigos 15-A e 15-B ao Decreto-Lei no
3.365, de 1941, os quais definem os juros compensatórios e
moratórios sobre as desapropriações.
Assim, haja vista as situações do caso
dos autos terem sido havidas antes do marco de 12/1/2000 de
que tratou a tese (STJ, Tema 1073), devem ser respeitados os
termos definidos pela r. sentença acerca dos juros
compensatórios e moratórios, devendo estes, inclusive, incidir
no período compreendido entre a data da realização dos
cálculos e a do precatório, tal como decidido pelo STF (Tema
96) e pelo STJ (Tema 291) sob as mesmas circunstâncias e com
o
mesmo
teor:
“Incidem
os juros da
mora
no
período
compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da
requisição ou do precatório”.
Assim,
eventual
necessidade
de
liquidação do quanto acima exposto deverá ser resolvida junto
ao Juízo de primeiro grau.
Portanto, cabível, em parte, o efeito
infringente ao v. acórdão, sobre cuja pretensão, por conseguinte, dá-se parcial provimento, para reformar-se
parcialmente a r. sentença proferida no incidente executório, de
modo a prosseguir-se a execução, reconhecendo-se o direito
dos exequentes aos percentuais e índices definidos pelas
decisões que julgaram o mérito da ação na fase de
conhecimento, incluindo-se o período compreendido entre a data
da realização dos cálculos e a do precatório, conforme acima
fundamentado
a
partir
dos
precedentes
dos
Tribunais
Superiores, mas limitado ao teor da Súmula Vinculante no 17 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0018572-98.1999.8.26.0564/50000 -Voto no 22410
8
Supremo Tribunal Federal.
Sendo
assim,
fixam-se
honorários
recursais, em favor do patrono dos exequentes, em R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 1o, 8o e 11,
do Código de Processo Civil.
No
mais,
considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacífico no C. Superior Tribunal de Justiça que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18.205/SP, min. Felix Fischer, DJ
8/5/2006).
Diante do exposto, pelo meu voto, acolho
parcialmente
os
embargos
declaratórios,
com
efeito
modificativo.
CAMARGO PEREIRA
Relator